Tribunal: STJ
Processo: 1000875-95.2020.8.26.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782672 - SP(2024/0410247-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ APARECIDO PIOVESAN
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE
SAO PAULO
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS MAGALHÃES - SP344954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). AFASTAMENTO
COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE
PROVAS.
EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC. DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA
ART. 1.026
DE PREPARO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. ARTS. 932, II, E
995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
282/STF
211/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
e julgou deserta a apelação, em demanda sobre contratos bancários e
gratuidade de justiça.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de pedido de efeito
suspensivo e de argumentos sobre hipossuficiência; (ii) a presunção
relativa de insuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) foi afastada sem base
idônea; (iii) a deserção decorreu de indevida não concessão de tutela
recursal e de suposto efeito suspensivo dos embargos de declaração.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo direto e suficiente, as questões suscitadas,
inclusive sobre a inexistência de efeito suspensivo dos embargos de
Documento eletrônico VDA55318852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fad1dba8-09ae-483c-afd7-c43beee9fc92

declaração e a análise da hipossuficiência, ainda que em sentido
contrário ao pretendido.
4. A revisão do indeferimento da gratuidade, calcado em avaliação da
capacidade econômica e da ausência de alteração superveniente,
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Os embargos de declaração não têm efeito suspensivo (art. 1.026
do CPC) e, ausente decisão concessiva de tutela recursal (art. 995,
parágrafo único, do CPC), a falta de preparo conduz à deserção; a
invocação dos arts. 932, II, e 995, parágrafo único, sem debate
específico, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55318852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fad1dba8-09ae-483c-afd7-c43beee9fc92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782672 - SP(2024/0410247-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ APARECIDO PIOVESAN
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE
SAO PAULO
ADVOGADO
: DOUGLAS MARTINS MAGALHÃES - SP344954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). AFASTAMENTO
COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE
PROVAS.
EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC. DESERÇÃO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA
ART. 1.026
DE PREPARO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. ARTS. 932, II, E
995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
282/STF
211/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
e julgou deserta a apelação, em demanda sobre contratos bancários e
gratuidade de justiça.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de pedido de efeito
suspensivo e de argumentos sobre hipossuficiência; (ii) a presunção
relativa de insuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) foi afastada sem base
idônea; (iii) a deserção decorreu de indevida não concessão de tutela
recursal e de suposto efeito suspensivo dos embargos de declaração.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo direto e suficiente, as questões suscitadas,
inclusive sobre a inexistência de efeito suspensivo dos embargos de
declaração e a análise da hipossuficiência, ainda que em sentido
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

contrário ao pretendido.
4. A revisão do indeferimento da gratuidade, calcado em avaliação da
capacidade econômica e da ausência de alteração superveniente,
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Os embargos de declaração não têm efeito suspensivo (art. 1.026
do CPC) e, ausente decisão concessiva de tutela recursal (art. 995,
parágrafo único, do CPC), a falta de preparo conduz à deserção; a
invocação dos arts. 932, II, e 995, parágrafo único, sem debate
específico, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ APARECIDO
PIOVESAN (JOSÉ PIOVESAN) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador LUÍS
H. B. FRANZÉ, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Alegação de vício afastada (reexame probatório quanto a gratuidade).
Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não
podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do
do
ainda que para a finalidade de
art. 1.022,
CPC/15,
prequestionamento. Pretensão infringente que apenas poderia se dar
como consequência dos vícios elencados no
do
art. 1.022,
CPC/15.
Embargos rejeitados. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO
VENCIMENTO. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no inciso IV, do
do
ASSISTÊNCIA
art. 485
CPC/15.
JUDICIÁRIA. Indeferimento. Presunção de veracidade da declaração
de hipossuficiência financeira foi infirmada pelo conjunto probatório,
sendo fixado prazo para comprovação do recolhimento do preparo (
§§2o e 3o). Inércia que materializa a deserção.
CPC/15, art. 99,
Oposição de embargos de declaração que não é dotado de efeito
suspensivo (
. Apelação julgada deserta.
CPC/15, art. 1026)

Os embargos de declaração de JOSÉ PIOVESAN foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

Nas razões do agravo, JOSÉ PIOVESAN apontou (1) não incidência do
óbice da
(2) usurpação da competência do STJ no juízo de
Súmula 7/STJ;
admissibilidade; (3) preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial. Não houve apresentação de contraminuta por COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE PARAPUÃ (COOPERATIVA).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, JOSÉ PIOVESAN apontou
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, afirmando
omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração e
ausência de enfrentamento de argumentos relevantes sobre sua hipossuficiência; (2)
violação dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, sustentando que a presunção de insuficiência
não foi corretamente aplicada diante dos documentos juntados, bem como
contrariedade aos arts. 932, II, 995, parágrafo único, e 1.026 do CPC, por falta de
apreciação do pedido de tutela recursal e consequente decretação de deserção da
apelação.
Não houve apresentação de contrarrazões por COOPERATIVA.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
CPC)
PIOVESAN sustentou que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração e não teria enfrentado
argumentos relevantes sobre sua hipossuficiência, apontando violação dos arts. 1.022
e 489 do CPC. Pretendeu, com isso, a nulidade do julgamento e o reconhecimento da
gratuidade de justiça.
Contudo, o recurso não prevalece.
O Colegiado enfrentou, de modo direto e suficiente, os pontos suscitados
nos embargos declaratórios.
No primeiro acórdão, assentou que:
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
na forma do
do Código de Processo Civil. Restou decidido
art. 1022
que o embargante não comprovou a condição de hipossuficiência,
notadamente porque a questão da gratuidade já havia sido objeto de
análise anterior, em sede de Agravo de Instrumento no 2082741-
8.2020.8.26.000, julgado em
Ora, na hipótese, antes do
06/07/2020.
indeferimento do pedido, a parte embargante foi intimada para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a
concessão da benesse, na forma do § 2o, do
do
art. 99,
CPC/15.
Contudo, a documentação trazida não serviu, por si só, a justificar o
pleito de gratuidade de justiça, inclusive restou consignado que não
houve alteração da situação financeira do embargante para pior,
desde o indeferimento anterior, como alegado, mesmo porque já
existentes a maioria das ações propostas em face dele. Aliás, o
embargante não comprovou sua renda e condição patrimonial, a
ensejar o entendimento de que é pobre na acepção jurídica do termo
(e-STJ, fls.
).
405/406

No segundo acórdão, proferido nos subsequentes embargos de declaração,
o relator reiterou que as “matérias relevantes [...] já foram efetivamente enfrentadas
pelo acórdão (
§ 1o)”, afastou a omissão a respeito da
CPC/15, art. 489,
hipossuficiência financeira e reafirmou que “os embargos declaratórios têm
fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites
dos incs. I, II e III, do
do
ainda que para a finalidade de
art. 1.022,
CPC/15,
” (e-STJ, fls.
e
).
prequestionamento
473/474
476/477
Houve, portanto, pronunciamento explícito sobre (i) a análise da prova da
hipossuficiência; (ii) a inexistência de alteração relevante da situação econômica; e (iii)
a regra processual de ausência de efeito suspensivo dos embargos, razão pela qual a
deserção foi corretamente reconhecida.
A narrativa de PIOVESAN, nessa parte, pretende substituir a conclusão
judicial por sua própria leitura dos fatos e da prova. Sem a demonstração de vício típico
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se cogita negativa de
prestação jurisdicional.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assentar
que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício
de prestação jurisdicional, como se observa nos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES. MULTA.
DO CPC. RECOLHIMENTO.
ART. 1.026
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1.
SÚMULA No 211/STJ.
Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
. 2. [...]. 4. Agravo interno não provido.
pretendido pela parte
(AgInt no REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.117.047/MT,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
12/8/2024,
14/8/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
ALTERAÇÃO.
PREPARO INSUFICIENTE. PRAZO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSOS.
DESCABIMENTO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO
INEXISTENTE. PRECEDENTES. 1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente
art. 1.022
enfrentou a questão objeto da controvérsia, qual seja, o
cumprimento da complementação do preparo, no que consignou
que a parte agravante não providenciou o saneamento das custas
dentro do prazo legal estipulado, o que conduziu à deserção da
apelação. 2. O inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
.Precedentes. 3. [...]. Agravo interno improvido.
jurisdicional
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro
2.425.841/SP,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA,
21/10/2024,
DJe 25/10/2024)
Ademais, a revisão do juízo sobre hipossuficiência reclamaria revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência obstada, em âmbito especial, pelo enunciado
da Súmula 7/STJ.
À míngua de vício, os embargos declaratórios não se prestam ao fim
infringente pretendido.

(2) Dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC e da deserção (arts. 932, II; 995,
parágrafo único; e 1.026 do CPC)

PIOVESAN sustenta que o
§ 3o, do CPC presume a insuficiência da
art. 99,
pessoa natural, porém essa regra foi desconsiderada. Afirma que o Tribunal não
examinou o pedido de tutela recursal (efeito suspensivo), o que acarretou,
indevidamente, a que o apelo fosse considerado deserto. Invocou, para tanto, os arts.
932, II, 995, parágrafo único, e 1.026 do CPC.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O julgado deixou claro que (a) houve determinação prévia para
comprovação dos pressupostos da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC), com juntada de
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

documentos; (b) os elementos trazidos não demonstraram a alteração da situação
econômica para pior em relação ao indeferimento anterior, permanecendo ilidida a
presunção do
§ 3o; e (c) não comprovada renda ou condição patrimonial aptas
art. 99,
a caracterizar pobreza na acepção jurídica, a benesse foi corretamente indeferida (e-
STJ, fls.
;
).
405/406 396/399
Em seguida, o Colegiado pontuou expressamente que os embargos de
declaração não têm efeito suspensivo, apenas interrompem o prazo para interposição
, e que,
de recurso
sem recolhimento do preparo no prazo legal, a apelação deve ser
(e-STJ, fls.
). Ou seja, a razão de decidir enfrentou a tutela
decretada deserta
410/411
recursal postulada, ainda que rejeitando-a, por inaplicável na via eleita e pela ausência
de decisão concessiva do relator prevista no
parágrafo único, do CPC.
art. 995,
A tese de PIOVESAN, no ponto, demandaria reexame da prova para infirmar
as premissas firmadas pelo órgão julgador (hipossuficiência não comprovada e
ausência de alteração da situação econômica), o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A fundamentação encontra amparo na jurisprudência consolidada desta
Corte, que afasta a possibilidade de reexame dos pressupostos para a concessão da
justiça gratuita em recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
REVISÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
SÚMULA N. 7/STJ.
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ admite a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando
Não demonstrada, indefere-se o
demonstrada sua hipossuficiência.
pedido. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ). 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei
federal supostamente violado impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula n. 284/STF)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.600.938/MG,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
2/9/2024,
5/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
MATÉRIA
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais.Entretanto, tal
presunção é relativa (art. 99, § 3o, do
, podendo a parte
CPC/2015)
contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar
elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1311620/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
Dje
. 2.
14/12/2018)
A reapreciação de matéria no âmbito do
recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados
na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a
fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra
. 3. Agravo
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp
Relatora Ministra MARIA ISABEL
2.061.951/MG,
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
27/11/2023,
30/11/2023)
Sobre a invocação dos arts. 932, II, e 995, parágrafo único, não se identifica,
nas decisões transcritas, debate específico sobre a probabilidade de provimento do
recurso ou risco de dano grave aptos a justificar a suspensão da eficácia da decisão
monocrática; o acórdão limitou-se a aplicar a disciplina dos embargos sem efeito
suspensivo e a consequência processual da ausência de preparo, de modo que, na via
especial, a matéria, tal como posta, não se apresenta prequestionada nos termos
exigidos, atraindo, também, os óbices das Súmulas
e
sem prejuízo
282/STF
211/STJ,
de se reconhecer que o Tribunal estadual apreciou integralmente a controvérsia
concreta.
Por fim, a deserção foi consequência direta da inércia no recolhimento do
preparo, fato objetivo reconhecido pelo acórdão, não havendo como afastá-la na
instância extraordinária sem revolver fatos e documentos.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:52
Código de Controle do Documento: 148d8284-104d-46c9-af8c-70c868f1e8b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.672 / SP
Número Registro: 2024/0410247-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008759520208260407
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ APARECIDO PIOVESAN
ADVOGADO : PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SAO
PAULO
ADVOGADO : DOUGLAS MARTINS MAGALHÃES - SP344954
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: ecc3ad02-5582-4518-9b78-bc11895fba65

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: ecc3ad02-5582-4518-9b78-bc11895fba65